Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738466-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Direito processual civil e do consumidor. Recurso Inominado. Ausência de Negativação do Nome da Consumidora pela ré. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência dos pedidos de exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais (ID 68987068). 1.1. A autora, em suas razões recursais (ID 68987070), insiste ter entabulado acordo com a ré para pagamento de dívida e que, mesmo após o pagamento, seu nome permaneceu nos cadastros de inadimplentes. Aduz que a recorrida não impugnou a existência da negativação e do acordo entre as partes, ao contrário, confirmou o valor da dívida de R$ 4.237,85, idêntico ao da inscrição em seu nome. Defende que “por mais que a inscrição tenha sido realizada por empresa de cobrança, como é no caso, a sua manutenção no cadastro negativo e, também, esta o fez por ordem da Recorrida, pelo que é igualmente responsável pela inclusão e retirada de nomes do Serasa”, sob argumento de ser evidente que a negativação é oriunda da dívida com a Claro S/A. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68987072). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ré negativou o nome da autora; (ii) se houve dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 4. Embora a autora insista que a ré Claro é responsável pela negativação seu nome e que o valor do débito com a Claro (objeto de acordo entre as partes cujo pagamento foi realizado) é idêntico ao montante indicado na restrição cadastral em seu nome, a própria consumidora reconhece que o apontamento negativo em seu nome não foi realizado pela ré Claro, mas por empresa de cobrança (C.E.T.E.C CENTRAL DE TECNOLOGIA EM COBRANÇA LTDA. – ID 68987021). 5. Além disso, como bem destacado pela magistrada sentenciante, conforme relatório enviado pelo SERASA (ID 68987062), não há registro de negativação do nome da autora promovido pela ré. 6. Assim, considerando que a causa de pedir é a negativação no nome da autora e não comprovado nos autos que o apontamento negativo foi realizado pela ré Claro, irreparável a sentença de improcedência dos pedidos. IV. Dispositivo 10. Recurso Desprovido. 11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. ___________________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal